Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-23.2019.8.11.0017
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000806-23.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DIRCEU MACHADO RODRIGUES - CPF: 451.922.860-34 (APELADO), CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (ADVOGADO), ROQUE DRUNN - CPF: 452.211.201-78 (APELADO), VINICIUS BOZZOLAN DE LIMA - CPF: 838.410.591-04 (ADVOGADO), HOLDING FFP EIRELI - EPP - CNPJ: 13.678.221/0001-65 (APELADO), MANOEL PRIMO ALVES - CPF: 159.755.761-72 (APELANTE), GABRIEL JOSE DOS REIS NETO - CPF: 024.947.671-13 (ADVOGADO), CREUSA BARBOSA ALVES - CPF: 425.415.221-34 (APELANTE), CHRISTIAN CONDE - CPF: 143.353.158-56 (APELANTE), ADEMAR GARCIA NETO - CPF: 003.680.711-70 (ADVOGADO), CHRISTIAN CONDE - CPF: 143.353.158-56 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA PIRES DE MORAES QUEIROZ - CPF: 981.716.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DESERÇÃO - SENTENÇA E PREPARO ÚNICOS – INCOMPETÊNCIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS -
AÇÕES DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, IMISSÃO DE POSSE E EMBARGOS DE TERCEIRO
– LIDES JULGADAS RESPECTIVAMENTE PROCEDENTE, IMPROCEDENTE E EXTINTA NA ORIGEM – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ASSINATURAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS FALSOS – DECLARAÇÕES DAS RESPECTIVAS SERVENTIAS – RECONHECIMENTO PELO ALIENANTE - NULIDADE -
DECISUM
MANTIDO –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

A sentença única desafia um único Recurso, no qual o recorrente tem a possibilidade de abordar matérias tratadas em cada um dos processos. Por esse mesmo fundamento, o preparo também é único.

Havendo conexão com outras demandas que já tramitavam no juízo de origem, o mesmo da situação dos imóveis, prevalece este último, principalmente quando a matéria já está superada por decisão em Agravo de Instrumento.

“
7. A regra do art. 168 do CC estatui que a nulidade absoluta pode ser alegada por qualquer interessado, desde que esse interesse, econômico ou moral, seja compreendido como a relação de utilidade entre uma pessoa e um bem e que da sua declaração decorram efeitos que sujeitem a pessoa a algum efeito visado pelo negócio inválido, situação inexistente no caso
” (STJ, REsp 1848501-MT, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julgamento em 18-10-2022).

Se a matéria é exclusivamente de direito, o réu, promitente vendedor, reconheceu como verdadeiros os fatos narrados na inicial, e os apelantes não requereram a produção de prova, não há cerceamento de defesa, tampouco boa-fé dos apelantes para a convalidação do negócio.

É nulo o Contrato de Compromisso de Venda e Compra quando demonstrada a falsidade da assinatura do promitente vendedor e se este confirmou expressamente a nulidade ao reconhecer como verdadeiras as alegações apresentadas na inicial.

R E L A T Ó R I O

Em sentença única, o juízo da 1a Vara de Porto Alegre do Norte julgou a
Ação

Declaratória de Nulidade

de Negócio Jurídico

n.

1000806-23.2019.8.11.0017,
em que declarou
nulo o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural e Obrigações
, celebrado em
2-6-2014,
cujo

objeto são os imóveis constantes do R-06, matrícula n.
15.256,
e do R-07, matrícula n.
15.257
, ambas do RGI de São Felix do Araguaia (matrículas
20.767
e
20.768
, do RGI de Porto Alegre do Norte), e, com amparo no art. 487, inciso III, “a”, do CPC, homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado pelo réu Christian Conde, e condenou os réus/apelantes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Por consequência, julgou
improcedente a Ação de Imissão de Posse n. 1000663-34.2019.8.11.0017,
proposta pelos ora apelantes contra San Rafael Sementes e Cereais Ltda. e Christian Conde, e os condenou às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Por último,
extinguiu os Embargos de Terceiro n. 1000820-07.2019.8.11.0017,
opostos pelo apelado Dirceu Machado Rodrigues contra os apelantes, sem resolução do mérito, e, com fundamento no princípio da causalidade e no fato de que os embargados/apelantes motivaram os Embargos, os condenou às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (ID. 162398699 - processo n. 1000806-23.2019.8.11.0017).

Os Embargos de Declaração dos apelados foram acolhidos para correção do erro material a fim de fazer constar que o imóvel é o objeto da AV 03, matrícula n.
20.767,
e da AV 02, matrícula n.
20.768
, ambas do RGI de Porto Alegre do Norte (ID. 162398708).

Os
apelantes
recorrem da sentença única prolatada nos três feitos, e informam que efetuaram o preparo, conforme as guias anexadas na lide.

Na sequência, discorrem sobre o litígio e sobre os argumentos dos apelados constantes da inicial da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico que propuseram contra eles e Christian Conde; aduzem que o Contrato de Compromisso de Compra e Venda que firmaram com Christian em 2-6-2014 é fruto de simulação e atingiu direitos dos apelados/autores, porquanto já haviam adquirido essas mesmas terras de Christian mediante Escrituras lavradas no 3o Tabelionato de Rondonópolis, e de imediato tomaram posse das respectivas áreas; que não registraram as suas escrituras devido à exigência do georreferenciamento; que foram surpreendidos com tentativas dos réus, aqui apelantes de obterem a posse das terras primeiro por Ação Possessória e depois pela de Imissão de Posse, cuja liminar, embora deferida pelo juízo
a quo
, foi cassada pelo Tribunal de Justiça já indicando a existência de indício de falsificação da assinatura e do selo do reconhecimento de firmas.

Sustentam que esses vícios não estão comprovados; que na contestação que apresentaram arguiram a
incompetência do juízo
porque a Ação devia ser proposta no foro de domicílio deles, bem como
ilegitimidade ativa,
visto que o litígio tinha de ser instaurado entre eles e Christian, e não pelos apelados, principalmente no que tange à inautenticidade da assinatura de Christian.

Depois de transcreverem a íntegra da sentença, anunciam, no que concerne à Ação de Imissão de Posse, que adquiriram as áreas, pagaram o preço (R$1.000.000,00) e receberam a quitação; que, após, celebraram Contrato de Comodato com Christian, que ficaria na posse até 3-8-2018 e, no entanto, não devolveu as terras no final desse prazo; que foi notificado em 10-8-2018 e, na sequência, ajuizada a Ação de Reintegração de Posse contra ele (Christian); que nesse momento é que tomaram conhecimento da venda das terras para San Rafael Sementes e Cereais Ltda., que ingressou com Embargos de Terceiro sob o argumento de que as adquiriu de Roque Drunn.

E mais, que nesta demanda o apelado Dirceu Machado Rodrigues afirmou ser terceiro interessado e que o Contrato celebrado com eles (apelantes) seria falso.

No tocante aos Embargos de Terceiro, anotam que o apelado Dirceu os ajuizou sob a justificativa de que adquiriu de Christian em
20-3-2013
e passou a exercer a posse do imóvel com matrícula n. 15.256, o cedeu em arrendamento a José Bueno Vilela até 2017, quando começou a exercer pessoalmente a posse; que seria falsa a avença realizada com eles (apelantes), e que nunca exerceram a posse, de modo que nem mesmo preenchem os requisitos para o comodato, daí a impossibilidade de pretenderem a imissão.

Retomam a alegação de ilegitimidade ativa dos apelados para a Ação Declaratória; de que não há vício algum; de que estes (apelados) não fizeram as averbações devidas, tampouco integram a cadeia dominical, portanto não podem apontar simulação, e de que ofereceram justificativa incoerente, pois arguem a falsidade da assinatura de Christian Conde, o que se difere da simulação.

Assinalam que as certidões não servem para comprová-la, e que em nenhuma delas foi atestada a falsidade, referindo-se ao fato de que na data da emissão de uma das certidões nem havia expediente no respectivo Cartório; que não houve perícia para atestar a falsificação.

Discorrem sobre o reconhecimento de firmas e anotam que as assinaturas do Contrato foram submetidas à análise em mais de uma serventia, e todas gozam de fé pública, e que as declarações foram confirmadas por Escrituras Públicas Declaratórias lavradas em Cartório pelas duas testemunhas do Contrato, nas quais sustentam a sua regularidade.

Quanto à confissão do vendedor Christian Conde, arguem que ele não disse que não realizou o Contrato com os apelantes, mas apenas reconheceu a procedência do pedido inicial. E mais, que o mandato conferido ao advogado lhe outorgou poderes para desistir e renunciar, mas não para reconhecer a verossimilhança das argumentações iniciais, e que Christian Conde agiu com má-fé quando alienou a eles (apelantes) terras já vendidas para os apelados.

Apontam cerceamento de defesa porque não lhes foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, sendo a lide julgada antecipadamente sob o fundamento de que não cumpriram o ônus imposto no art.373, II, CPC, quando, na verdade, pretendiam fazê-lo na instrução probatória.

Acrescentam que o juízo da causa também não levou em conta que o Contrato foi redigido pelo próprio Christian e não exigia o reconhecimento de firma para existir no mundo jurídico. Colacionam jurisprudência, até mesmo deste Tribunal, a respeito do julgamento antecipado.

Ainda sobre a Ação de Imissão de Posse, ressaltam ser equivocada a justificativa de que os apelados seriam proprietários das áreas, já que a sentença de procedência da Ação Declaratória se limitou a decretar a nulidade do Contrato, sem qualquer menção à propriedade. Nesse ponto, aduzem que bastaria uma única perícia para confirmar a veracidade da avença, o que caracterizaria comportamento negligente do juízo de origem.

Registram que os apelados devem arcar com o ônus de sucumbência dos Embargos de Terceiro que opuseram, e a inaplicabilidade do princípio da causalidade em favor deles (apelados) diante da perda superveniente do objeto (ID. 162398715).

Nas
contrarrazões
, os apelados alegam a deserção do Recurso porque “
o preparo foi calculado com base em valores errôneos e, ademais, não há comprovação do efetivo recolhimento da guia acostada à apelação, conquanto o comprovante do ID 110978693 – pág. 1, é mero agendamento
”.

Quanto ao mérito, destacam que os apelantes são nacionalmente conhecidos como “
grileiros”
, especialmente nos Estados de Goiás e Mato Grosso; relacionam inúmeras Ações, inclusive na esfera criminal, com tramitação na Comarca de Goiânia.

Registram que não só as pessoas que firmaram o documento podem requerer a sua nulidade, como enuncia o artigo 168 do Código Civil; que a fraude é patente e a gravíssima falsificação está demonstrada e até certificada pelo Cartório, sendo desnecessária a perícia; que os declarantes foram pagos para confirmarem o Contrato, e que deve ser considerada a confissão do próprio vendedor (Christian Conde).

Aduzem que não ocorreu cerceamento de defesa, até porque a produção de outras provas seria inútil e, ademais, nem sequer se manifestaram expressamente quando instados a indicar aquelas que pretendiam realizar. Nesse ponto, remetem ao art. 374 do CPC.

Sobre a Imissão de Posse, argumentam que são os reais proprietários das áreas rurais, de modo que não caberia a Imissão de Posse proposta pelos apelantes, porque não detêm o domínio.

Já em relação aos Embargos de Terceiro, suscitam perda superveniente do objeto em virtude da procedência da Ação Declaratória de Nulidade e de sua propositura ter sido motivada pelos apelantes/embargados, sendo devida a condenação na sucumbência (ID. 162398722).

Depois de juntadas as contrarrazões, os apelantes trouxeram o “
Compromisso de Risco, Parceria e Sociedade em imóvel Rural e Obrigações
” que celebraram com Christian Conde, no ato representando a empresa Agro Pastoril Vitória do Araguaia S/A, como parceira proprietária, e o apelante e Rodrigo Sérgio Kulevicz, como “parceiro investidor”, instrumento que serviria para “
auxiliar o juízo na busca da verdade real sobre os fatos articulados na demanda
”, inclusive de que não há demonstração de má-fé deles (apelantes).

Ressaltam que, embora conste no documento a contratação de uma “parceria e sociedade” em três áreas rurais denominadas Fazenda Goiás, duas delas teriam as matrículas n. 15.256 e 10.257 (ID. 170538181), e não há nenhuma vinculação de referido documento com o caso ora em discussão, que diz respeito apenas à nulidade da avença celebrada entre os apelantes e Christian Conde.

Sobre referido “documento novo”, os apelados destacam que a matéria está preclusa e que não há nenhuma conexão com a falsidade do documento que instrui a lide (ID. 170669170).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

DA DESERÇÃO

Os apelados suscitam em preliminar a deserção do Recurso pela não realização do preparo.

Como constou do relatório, trata-se de sentença única prolatada em
três demandas
, que geraram os Recursos
1000806-23.2019.8.11.0017
(certidão do Dejaux de ausência de preparo – ID 163219665);
1000820-07.2019.8.11.0017
(ausência de Recurso – ID 162144654); e
1000663-34.2019.8.11.0017
(certificada a regularidade do recolhimento das custas – ID 162212685).

A sentença única desafia um único Recurso, no qual o recorrente tem a possibilidade de abordar matérias tratadas em cada um dos processos. Por esse mesmo fundamento, o preparo também é único.

No caso concreto, foi interposto apenas um Recurso, e efetuado o preparo, como registrado pelo próprio juízo
a quo
ao determinar a remessa para este Tribunal (ID 161254215), e confirmado pelo setor de distribuição.

Desse modo, não incide a deserção.

Rejeito a preliminar.

Embora não formalizada adequadamente, os apelantes mencionam que na contestação suscitaram a
incompetência do juízo
uma vez que a atribuição para julgar a lide seria do foro do domicílio deles; a
ilegitimidade ativa
dos apelados para a propositura da Ação Declaratória de Nulidade, pois o vício só poderia ser alegado pelas partes que celebraram o Contrato; e
cerceamento de defesa.

A primeira preliminar foi acolhida e declinada a competência para o foro da Comarca de Goiânia.

No entanto, posteriormente, ante a
conexão com outros processos que já tramitavam no juízo de origem
, a decisão foi reconsiderada, consignado que no caso prevalece o disposto no art. 47, §2o, do CPC, ou seja, a competência do foro da situação dos imóveis (ID. 162398680), e determinada a remessa dos autos para a 1a Vara Cível, onde já tramitavam a Ação de Imissão de Posse e os Embargos de Terceiro (ID. 162398682).

Com isso os apelantes ingressaram com Embargos de Declaração, porém rejeitados (ID 162398687), entendimento mantido no
AI n. 1016889-97.2021.8.11.0000
(ID. 162398694). Logo, a matéria não comporta mais discussão.

A segunda preliminar (ilegitimidade ativa para a Ação Declaratória) foi rejeitada com amparo no artigo 168 e seu parágrafo único do Código Civil, principalmente por serem os apelados detentores do direito de propriedade.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO E NEGÓCIO JURÍDICO. CONDIÇÕES DA AÇÃO: LEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE PROCESSUAL.

[...]

7. A regra do art. 168 do CC estatui que a nulidade absoluta pode ser alegada por qualquer interessado, desde que esse interesse, econômico ou moral, seja compreendido como a relação de utilidade entre uma pessoa e um bem e que da sua declaração decorram efeitos que sujeitem a pessoa a algum efeito visado pelo negócio inválido, situação inexistente no caso.

8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”
(STJ, REsp 1848501-MT, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julgamento em 18-10-2022).

A terceira preliminar (
cerceamento de defesa
) também foi rejeitada
,
visto que os documentos anexados na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico comprovam a veracidade da alegação inicial – simulação e falsidade das assinaturas.

Na sentença foi registrado que, além do julgamento antecipado requerido pelos autores/apelados,
o réu Christian Conde ingressou nos autos e reconheceu a procedência do pedido inicial
. E mais, que se trata de questão unicamente de direito e que a documentação juntada no processo foi suficiente para dirimir a controvérsia.

Realmente, cuida-se de matéria exclusiva de direito, o que dispensa a realização de outras provas diante das certidões dos Cartórios de falsidade do reconhecimento de firmas e do selo, e, principalmente, da anuência do réu Christian Conde (vendedor) com os termos da petição inicial.

E não se extrai dos autos que os apelantes tenham pleiteado a produção de provas e que o pedido tenha sido negado pelo juízo de origem. Por consequência, não houve cerceamento de defesa.

Posto isso, rejeito todas as preliminares
.

MÉRITO

Como relatado, os
apelados
adquiriram os dois imóveis mediante Escrituras Públicas lavradas no Tabelionato de Rondonópolis, e foram devidamente imitidos na posse pelo vendedor (Christian Conde), que posteriormente os alienou aos apelantes por meio do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda objeto da Ação Declaratória de Nulidade que deu origem ao presente Recurso.

Alegam que esses fatos vieram à tona quando ingressaram com medidas judiciais visando obter a posse das áreas, momento em que tomaram conhecimento de que os documentos que instruíam tais procedimentos eram falsos e fruto de simulação entre o vendedor (Christian) e os apelantes, porquanto os imóveis já haviam sido adquiridos anteriormente por eles (apelados).

Para corroborar as arguições iniciais anexaram certidões dos Cartórios que teriam reconhecido as firmas, nas quais declaram expressamente que as assinaturas apostas no Contrato não são autênticas, nem mesmo o reconhecimento e os respectivos selos.

O CPC estabelece no art. 429, II, que a fé do documento particular cessa com a contestação da assinatura. Por outro lado, essa regra não se aplica aos contratos cuja firma do signatário foi reconhecida por tabelião, já que o documento passa a ter presunção de autenticidade, cuja veracidade deve ser refutada pela parte que apontou sua falsidade (art. 411).

Na presente demanda, além das declarações dos Tabeliães, após a apresentação da contestação pelos apelantes, o também réu Christian Conde, que no Contrato comparece como vendedor, admitiu como verdadeiros os argumentos expostos na inicial da Ação Declaratória de Nulidade.

Importante lembrar que o contrato expressa uma declaração de vontade e a assinatura lhe dá autenticidade.

A nulidade, por sua vez, é sansão imposta pela lei aos atos e negócios jurídicos realizados sem a observância dos requisitos essenciais, impedindo-os de produzir os efeitos que lhes são próprios.

Assim, o negócio jurídico é nulo quando fere preceitos de ordem pública que interessam à sociedade, de maneira que, quando lesados, é fulminado de nulidade para que não produza a eficácia esperada pelo agente, sobretudo na hipótese de nulidade absoluta, porquanto, além do interesse social, existe o individual, como nestes autos, que violou direitos de propriedade dos apelados.

No mais, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do Código Civil).

Dessa forma, demonstrada a falsidade da assinatura do promitente vendedor no Contrato de Compromisso de Venda e Compra, e tendo ele confirmado expressamente a nulidade ao reconhecer como verdadeiras as arguições iniciais, é nulo o negócio jurídico.

E não há como acolher a afirmação de boa-fé dos apelantes para convalidá-lo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ ADQUIRENTE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PROCURAÇÃO FALSA. AUTOR QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO, TENDO SUA ASSINATURA FALSIFICADA. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO. NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO É SUSCETÍVEL DE CONFIRMAÇÃO, NEM CONVALESCE COM O TEMPO. ART. 169, CC. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ QUE NÃO PODE PREVALECER ANTE A CONSTATAÇÃO DE VÍCIO INSANÁVEL. PERDAS E DANOS. APURAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do CC/02.

“A falsificação de assinatura em procuração outorgada por instrumento público utilizada para lavrar escritura de compra e venda induz à nulidade absoluta do ato” (TJRS, Apelação Cível No 70061249868, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 18/06/2015). (TJPR - 17a C.Cível - 0000697-88.2012.8.16.0160 - Sarandi - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - J. 19.11.2018)”.
(TJPR, ApC 0000697-88.2012.8.16.0160, rel. Des. Lauri Caetano da Silva, julgamento em 19-11-2018, 17a Câmara Cível).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor corrigido da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023